Tribunal: TJPA
Processo: 0802752-87.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802752-87.2021.8.14.0040

APELANTE: FUNDAÇÃO INTEGRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAÇÃO PRIVADA. EXTINÇÃO JUDICIAL. INATIVIDADE PROLONGADA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS. REJEIÇÃO DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para decretar a extinção da Fundação Integral, com incorporação de seu patrimônio por entidade congênere, nos termos do art. 69 do Código Civil.

2. Consta dos autos que a fundação permaneceu inativa desde 2013, sem comprovação do desenvolvimento regular de suas finalidades estatutárias e sem apresentação de prestação de contas, apesar de reiteradas oportunidades de regularização no âmbito do procedimento administrativo instaurado pelo Parquet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por ausência de formação adequada do polo passivo, em razão da não inclusão de todos os membros do conselho curador; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a extinção judicial da fundação, diante da alegada inatividade e ausência de demonstração de cumprimento da finalidade estatutária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação foi proposta em face da própria pessoa jurídica, que possui personalidade e representação processual próprias, inexistindo litisconsórcio necessário com membros do conselho curador. Ausente demonstração de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade.

5. O regime jurídico das fundações impõe vinculação entre patrimônio e finalidade, submetendo-as ao velamento do Ministério Público. A inatividade prolongada, aliada à ausência de comprovação idônea de atividades finalísticas e de prestação de contas, caracteriza inviabilidade de manutenção do escopo fundacional.

6. A mera alegação de disponibilização eventual de unidade móvel médico-odontológica, desacompanhada de prova consistente de funcionamento regular, não afasta a constatação de esvaziamento da finalidade prática da entidade.

7. Configurada hipótese autorizadora da extinção judicial, impõe-se a destinação do patrimônio a fundação com finalidade semelhante, preservando-se o interesse público subjacente à afetação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ação civil pública que objetiva a extinção de fundação privada deve ser proposta em face da pessoa jurídica, inexistindo litisconsórcio necessário com membros do conselho curador, salvo discussão sobre responsabilidade pessoal. 2. A inatividade prolongada e a ausência de comprovação de atividades compatíveis com as finalidades estatutárias autorizam a extinção judicial da fundação, nos termos do art. 69 do Código Civil, com destinação do patrimônio a entidade congênere.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0802752-87.2021.8.14.0040, interposta pela Fundação Integral, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Inicialmente, cumpre relatar que a peça inicial narra que a parte autora, Ministério Público do Estado do Pará, no exercício da atribuição constitucional de velamento das fundações, instaurou procedimento administrativo com a finalidade de fiscalizar a regularidade da fundação integral, especialmente quanto ao cumprimento de suas finalidades institucionais e à prestação de contas.

Aduziu o Parquet que a fundação integral foi constituída em 06/07/2011, com dotação patrimonial composta, dentre outros bens, por uma unidade móvel médico-odontológica, consistente em reboque/carreta adaptada, destinada à prestação de serviços de saúde.

Sustentou que, no curso do procedimento administrativo, foi realizada reunião em 14/05/2019, ocasião em que o representante da entidade teria informado que a fundação se encontrava inativa desde o ano de 2013.

Prosseguiu afirmando que foram concedidos prazos para regularização da situação da fundação, inclusive para apresentação de prestação de contas referente aos exercícios anteriores, bem como para manifestação formal acerca da continuidade ou eventual requerimento de extinção da entidade.

Entretanto, segundo relatado, a fundação permaneceu inerte, não apresentando os documentos solicitados, tampouco demonstrando o efetivo desenvolvimento de atividades compatíveis com suas finalidades estatutárias.

Acrescentou o Ministério Público que, em diligências realizadas, verificou-se inconsistência quanto ao endereço da sede, bem como ausência de indícios de funcionamento regular.

Argumentou, assim, que restou caracterizada a impossibilidade de manutenção da fundação, nos termos do art. 69 do Código Civil, razão pela qual ajuizou a presente ação civil pública, requerendo a decretação da extinção da fundação integral e a destinação de seu patrimônio a outra fundação com fins semelhantes, além das providências decorrentes.

Ao final da petição inicial, requereu, em síntese, a extinção judicial da fundação integral, com a consequente incorporação de seu patrimônio por entidade congênere, bem como a adoção das medidas necessárias à efetivação da medida.

Regularmente citada, a fundação integral apresentou contestação, arguindo preliminarmente nulidade do procedimento administrativo e necessidade de inclusão de outros membros do conselho curador no polo passivo, além de sustentar, no mérito, a inexistência dos requisitos legais para extinção da fundação, defendendo que a entidade não estaria inativa e que a ausência de prestação de contas decorreria da inexistência de repasses financeiros.

Posteriormente, sobreveio sentença.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Restou demonstrado que a requerida se encontra inativa desde 2013, o que foi confirmado pelo representante da requerida em reunião com o Ministério Público realizada em 2019. Além disso, desde 2018 vem sendo notificada a regularizar sua situação (prestando contas de 2013 a 2019 e requerer sua extinção, se do seu interesse), o que não fez até o presente momento.

Ainda, cumpre ressaltar que, além de não prestar contas desde 2013, a sede da empresa não funciona mais no endereço declarada, não tendo sido informado endereço atualizado da sede.

Pela análise dos autos, denota-se que a fundação ré não está desenvolvendo qualquer espécie de atividade. A fundação ré não trouxe aos autos indícios mínimos a demonstrar a atual e constante busca de parcerias para manter a execução de sua atividade.

Nesse contexto, a inatividade da fundação, aliado ao descaso com o cumprimento de suas obrigações legais, confirmam a total inviabilidade jurídica de sua continuidade.

Nesse sentido, têm decidido os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO. Quando a fundação se tornar ilícita, impossível ou inútil a sua finalidade, o Ministério Público poderá requerer sua extinção. A inatividade da fundação, aliado ao descaso com o cumprimento de suas obrigações legais, confirmam a total inviabilidade jurídica de sua continuidade, já que não executadas as finalidades primordiais estabelecidas pelo seu instituidor. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70075420059, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 22-11-2017).

Desse modo, conclui-se que a finalidade visada pela Fundação tornou-se impossível, impondo-se a sua extinção, na forma do art. 69 do Código Civil e do art. 765 do CPC, devendo seu patrimônio ser incorporado em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante, nos termos do art. 63 do CC.

ANTE O EXPOSTO, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, julgo procedente o pedido impondo a extinção da FUNDAÇÃO INTEGRAL, na forma do art. 69, CC, devendo seu patrimônio ser incorporado em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, a fundação integral interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, nulidade do processo por ausência de formação adequada do polo passivo, ao argumento de que a deliberação acerca da extinção da fundação dependeria de decisão do conselho curador, órgão colegiado composto por outros membros que não teriam sido chamados a integrar a lide.

Sustentou que apenas um dos integrantes da administração foi notificado no procedimento administrativo e citado na ação, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa, porquanto os demais membros do conselho curador não tiveram oportunidade de se manifestar.

No mérito, argumentou que não estariam presentes as hipóteses do art. 69 do Código Civil para decretação da extinção da fundação, asseverando que a entidade possui duração por prazo indeterminado e que suas finalidades não se tornaram ilícitas, impossíveis ou inúteis.

Defendeu que a unidade móvel médico-odontológica integrante do patrimônio da fundação continuaria apta a cumprir sua função social, sendo disponibilizada para atendimentos gratuitos, quando solicitada, inexistindo prova de desvio de finalidade ou de impossibilidade concreta de manutenção da entidade.

Afirmou, ainda, que a ausência de prestação de contas estaria relacionada à inexistência de repasses públicos ou de movimentação financeira significativa, não podendo tal circunstância, por si só, ensejar a extinção da fundação. Aduziu que a medida extrema de dissolução judicial deveria ser aplicada apenas em situações excepcionais, o que não se verificaria no caso concreto.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação civil pública, ou, subsidiariamente, o reconhecimento das nulidades apontadas, com a consequente anulação dos atos processuais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará, nas quais pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da representação da fundação no feito, a inexistência de nulidade processual e a presença dos requisitos legais para decretação da extinção, diante da inatividade prolongada e da ausência de prestação de contas.

Em parecer, o Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir no mérito recursal.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação civil pública para decretar a extinção da fundação integral, determinando a incorporação de seu patrimônio por outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante, nos termos do art. 69 do Código Civil e art. 765 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, registro que a presente demanda foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no exercício de sua atribuição de velamento das fundações, visando à tutela do interesse público subjacente à afetação patrimonial típica dessas entidades, cujo patrimônio é juridicamente vinculado ao cumprimento de finalidades estatutárias e submetido a fiscalização finalística.

No caso concreto, a sentença recorrida assentou, com base no conjunto probatório produzido nos autos, que a fundação integral se encontra inativa desde o ano de 2013, sem que tenha demonstrado o desenvolvimento regular de suas finalidades institucionais, e que, a despeito de oportunidades de regularização, não houve atendimento satisfatório às exigências de comprovação mínima de funcionamento e de prestação de contas, circunstâncias que conduziram o juízo de origem à conclusão de impossibilidade de manutenção e de frustração concreta da finalidade fundacional, culminando na decretação de extinção, com observância da destinação patrimonial prevista no art. 69 do Código Civil.

Passo ao exame das insurgências recursais.

I. Da preliminar de nulidade por ausência de formação adequada do polo passivo (suposta necessidade de citação de todos os membros do conselho curador)

A apelante sustenta nulidade do feito ao argumento de que a extinção da fundação dependeria de deliberação do conselho curador, razão pela qual outros integrantes deveriam ter integrado a relação processual.

Sem razão.

A ação foi proposta contra a própria pessoa jurídica “fundação integral”, que possui personalidade e representação processual próprias.

A discussão travada nos autos não tem por objeto responsabilização pessoal de conselheiros, tampouco a validade de deliberação interna específica, mas, sim, a verificação judicial da ocorrência das hipóteses legais de extinção de fundação e das consequências patrimoniais decorrentes.

Nessa perspectiva, a exigência estatutária de deliberação interna para determinados atos de administração não se confunde com requisito de formação de litisconsórcio necessário no processo judicial que apura causa legal de extinção, especialmente quando a entidade se encontra regularmente representada nos autos.

Ademais, a finalidade do contraditório e da ampla defesa, assegurar à parte demandada a oportunidade de influir eficazmente no convencimento do julgador, foi atendida, pois a fundação contestou o feito, produziu suas alegações defensivas e interpôs recurso, não se evidenciando prejuízo processual concreto apto a ensejar nulidade.

Assim, ausente demonstração de efetiva lesão ao direito de defesa da pessoa jurídica demandada, rejeito a preliminar.

II. Do mérito recursal: inexistência de requisitos para extinção e alegada atividade finalística

No mérito, a apelante defende que não estariam presentes as hipóteses do art. 69 do Código Civil, sustentando, em síntese, que suas finalidades não se tornaram ilícitas, impossíveis ou inúteis, e que a unidade móvel médico-odontológica seria disponibilizada para atendimentos gratuitos quando requisitada.

O código civil estabelece:

“Art. 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante.

Art. 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade, ou outro direito real, sobre os bens dotados, e, se não o fizer, serão registrados, em nome dela, por mandado judicial.

Art. 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases (art. 62), o estatuto da fundação projetada, submetendo-o, em seguida, à aprovação da autoridade competente, com recurso ao juiz.

Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo, em cento e oitenta dias, a incumbência caberá ao Ministério Público.

Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas.

§ 1 º Se funcionarem no Distrito Federal ou em Território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
(Redação dada pela Lei nº 13.151, de 2015)

§ 2º Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público.

Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação é mister que a reforma:

I - seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação;

II - não contrarie ou desvirtue o fim desta;

III – seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, findo o qual ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la, a requerimento do interessado.
(Redação dada pela Lei nº 13.151, de 2015)

Art. 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em dez dias.

Art. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante.”

Como demonstrado, o regime jurídico das fundações impõe correlação necessária entre patrimônio e finalidade: a afetação patrimonial só se legitima quando efetivamente direcionada ao escopo estatutário, com governança mínima e transparência suficiente para viabilizar o controle finalístico.

Nesse contexto, o art. 69 do Código Civil e o art. 765 do Código de Processo Civil autorizam a extinção judicial quando verificada situação de inviabilidade de manutenção do escopo fundacional, com a consequente destinação do patrimônio a entidade congênere, preservando-se o interesse público que justificou a criação do vínculo patrimonial.

No caso em julgamento, a sentença concluiu, com suporte nos elementos dos autos, que a fundação permaneceu inativa por longo período, sem comprovação efetiva e continuada de atividades compatíveis com suas finalidades, e sem atender às exigências básicas de regularidade que permitissem aferir o emprego do patrimônio em favor do fim social.

Embora a apelante afirme a existência de utilização da unidade móvel para atendimentos, tal alegação, conforme delineado na origem, não se mostrou acompanhada de demonstração idônea e suficiente de funcionamento institucional regular, nem de elementos mínimos de rastreabilidade e comprovação finalística compatíveis com o regime jurídico fundacional.

A propósito, a própria lógica do velamento do Ministério Público evidência que o dever de prestar contas e demonstrar o cumprimento da finalidade não se reduz à existência de repasses públicos: mesmo em cenários de baixa movimentação financeira, subsiste a necessidade de demonstrar a efetiva execução do objeto e a adequada gestão do patrimônio afetado ao fim social.

A ausência prolongada de elementos comprobatórios mínimos, somada ao quadro de inatividade reconhecido na origem, esvazia a finalidade prática da fundação e compromete sua própria razão de ser.

Por conseguinte, mantém-se hígida a conclusão do juízo singular no sentido de que restou caracterizada situação que autoriza a extinção judicial, sendo adequada, ainda, a providência de incorporação do patrimônio por outra fundação com fim igual ou semelhante, medida que preserva a vocação social do acervo patrimonial, conforme previsto no art. 69 do Código Civil.

Diante de todo o exposto, não identifico quaisquer vícios capazes de infirmar a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026